Tribunal: TJDFT
Processo: 0700503-44.2019.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. LIVRE PACTUAÇÃO. DIREITO À INFORMAÇÃO. VENDA DE IMÓVEIS. DÉBITOS CONDOMINIAIS. OBRIGAÇÃO DE NÃO OMITIR. COERÇÃO INDIRETA. LEGITIMIDADE DO CONDOMÍNIO.
1. Caso em que a incorporadora proprietária de imóveis em condomínio possui débitos condominiais das unidades colocados à venda, mas não os quita antes de vender, ocasionando discussão judicial que prejudica o condomínio pois suporta o ônus da inadimplência.
2. Segundo a teoria da asserção, as condições da ação são analisadas de plano, em vista da petição inicial e, sendo necessária uma maior cognição sobre a matéria, esta passa a ser entendida como mérito.
3. O condomínio tem legitimidade para requerer tutela judicial que impeça a incorporadora de vender os imóveis sem quitar os débitos anteriores ou esclarecer os adquirentes de sua existência. Art. 1.348 do CC.
4. No âmbito do Direito do Consumidor, a livre pactuação, a autonomia da vontade e a liberdade contratual possuem balizas claras quanto ao dever de informação, que deve ser claro, preciso e ostensivo. Arts. 6, III e 31, do CDC.
5. As cláusulas que implicarem limitação de direito do consumidor deverão ser redigidas com destaque. Art. 54, §4o, do CDC
6. Na obrigação de fazer, ou não fazer, o juiz pode determinar qualquer meio de coerção indireta que seja apto a forçar a execução específica da obrigação, desde que pertinente e relacionado ao caso. Art. 497 do CPC.
7. A sentença determinou obrigação de fazer para que a incorporadora insira de cláusula em destaque nos contratos de venda de suas unidades imobiliárias sobre a existência de débitos condominiais em atraso, sob pena de multa. Não há reparo a ser realizado.
8. Apelação desprovida.